Tribunal: TJDFT
Processo: 0750417-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0750417-07.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ALFA S.A. AGRAVADO: GUSTAVO HENRIQUE DE LIMA FERREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO ALFA S.A., contra decisão interlocutória proferida pelo i. Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, nos autos de execução de título extrajudicial n. 0716103-48.2023.8.07.0007, que indeferiu o pedido de penhora parcial dos vencimentos do agravado. Eis a r. decisão agravada (ID 215822883 da origem): “A exequente requer que seja realizada a penhora diretamente na folha de pagamento da devedora. Contudo, é inadmissível a penhora, ainda que parcial, do salário ou proventos de aposentadoria do devedor, nos termos do disposto no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil. Ademais, a regra legal da impenhorabilidade só pode sofrer mitigação para pagamento de dívida de natureza alimentar, ou de importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, não sendo nenhuma dessas hipóteses a dos autos. Sobre a questão, já decidiu este eg. Tribunal de Justiça que "o desconto mensal sobre o salário do devedor, diretamente na folha de pagamento, até a completa satisfação do débito, ainda que parcialmente, viola a norma legal, porquanto não se amolda às exceções prevista no §2o do art. 833 NCPC." (Acórdão n.1006762, 07019949420168070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 29/03/2017, Publicado no PJe: 18/04/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Indefiro, portanto, o pedido. Ante a ausência de bens penhoráveis da parte executada para a satisfação do débito, com fundamento no art. 921, inciso III, do CPC, suspendo a execução (cédula de crédito bancário) pelo prazo de 1 (um) ano (até 25/10/2025), durante o qual se suspenderá a prescrição. Nesse sentido, arquivem-se provisoriamente os autos. A reiteração de diligências para localização de bens do devedor, por meio dos sistemas disponíveis neste Juízo, somente será admitida caso haja demonstração da modificação da situação econômica do executado. Intime-se.” Inconformado, o exequente recorre. Sustenta que foram esgotadas todas as tentativas de localização de bens passíveis de penhora em nome do agravado, mediante pesquisas infrutíferas realizadas nos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e SNIPER. Afirma que a decisão recorrida desconsiderou que o crédito executado possui respaldo em contrato de empréstimo firmado mediante desconto em folha de pagamento, de modo que o agravado voluntariamente afastou a proteção de impenhorabilidade parcial de seus vencimentos. Defende, ainda, que a legislação e a jurisprudência permitem a penhora parcial dos salários, especialmente nos casos em que a subsistência digna do devedor e de sua família não é comprometida. Aponta que o agravado possui vínculo empregatício estável e aufere rendimentos líquidos de R$ 11.549,87, valor que permitiria a penhora de 30% sem prejuízo à sua subsistência. Ao final, requer a concessão de tutela recursal para determinar o imediato desconto mensal na folha de pagamento do agravado, no percentual de 30%, e, no mérito, o provimento do agravo para confirmar a medida liminar. Preparo no ID 66636270. É o relatório. Decido. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Fazendo um juízo de prelibação sumária, próprio deste momento incipiente, não se verifica, primo ictu oculi, urgência que imponha o deferimento da liminar pleiteada, pois hígido o crédito perseguido, sem notícia de qualquer ato judicial tendente à extinção do processo, nem tampouco a ocorrência de iminente prescrição. Trata-se de hipótese que permite aguardar o julgamento do mérito do recurso pelo e. Colegiado sem perigo de dano irreparável ou de difícil reparação. Gizadas estas considerações, constata-se que, em tese, não estão preenchidos os requisitos cumulativos e imprescindíveis ao deferimento da liminar reclamada. Isso posto, INDEFIRO a liminar. Intime-se a parte agravada, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 27 de novembro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator